Tribunal: TJDFT
Processo: 0005794-77.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE AFASTAR A SÚMULA 231/STJ. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réus condenados por infringirem o artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, depois de subtrair um caminhão ameaçando o seu motorista com revólver, só o liberando horas depois em local ermo. A materialidade e a autoria foram bem demonstradas nos testemunhos da vítima e de testemunha policial, corroborados pela confissão do réu.
2 Rejeita-se o afastamento de jurisprudência consolidada em súmula de tribunal superior, que indica norte seguro para orientar decisões dos juízes e tribunais, propiciando a necessária segurança jurídica.
3 Apelação não provida.